Tribunal: TJDFT
Processo: 0718073-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718073-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEDA MARIA MOREIRA DE RESENDE CAETANO, INGRID GUTTEMBERG RESENDE CAETANO AGRAVADO: LUCIA ALVES FERREIRA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEDA MARIA MOREIRA DE RESENDE e INGRID RESENDE CAETANO BRITO contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0000854-68.2013.8.07.0001, proposto por LUCIA ALVES FERREIRA E SILVA, ora Agravada, em desfavor de ERG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA., acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Executada para incluir no polo passivo as sócias, ora Agravantes. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por LUCIA ALVES FERREIRA E SILVA, nos qual se instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de LEDA MARIA MOREIRA DE RESENDE e INGRID RESENDE CAETANO BRITO, sócias da devedora ERG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA. Citadas, as requeridas alegam que os seus bens não respondem pelas dívidas da pessoa jurídica, que existe bem penhorado e arrematado pela Justiça do Trabalho, cujo produto da arrematação permite o pagamento do débito e que os requisitos da desconsideração não foram preenchidos. Insurge-se a exequente contra a defesa das requeridas. É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) é a retirada momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para estender os efeitos das suas obrigações às pessoas dos sócios ou administradores. O art. 28, § 5o, do CDC estabelece que ‘também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.’ A teoria menor aceita a desconsideração em outros casos além dos de abuso da personalidade. Considera o simples prejuízo do credor motivo suficiente para a desconsideração, não se preocupando em verificar se houve, ou não, utilização fraudulenta do princípio da autonomia patrimonial, nem se houve, ou não, abuso da personalidade. Assim, se a sociedade não possui patrimônio, mas o sócio é solvente, isso basta para responsabilizá-lo por obrigações daquela. No caso em apreço, foram realizadas diversas diligências frustradas na tentativa de localizar bens em nome da pessoa jurídica devedora. Cumpre consignar que o produto do bem penhorado e leiloado pela Justiça do Trabalho não inviabiliza o prosseguimento do presente incidente, pois o valor obtido com a arrematação do bem não foi suficiente sequer para saldar a dívida trabalhista. Não se presta, tampouco, para impedir a desconsideração a alegação das requeridas de que não respondem com seus bens pelas dívidas da pessoa jurídica, pois, conforme elucidado acima, a desconsideração objetiva justamente a retirada momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para estender os efeitos das suas obrigações às pessoas dos sócios ou administradores. Também não exime as sócias de responsabilidade a alegação de inexistência de preenchimento dos requisitos da desconsideração, pois, nas relações de consumo, não se exige a demonstração de abuso da personalidade (confusão patrimonial ou desvio de finalidade), contentando-se a teoria menor com qualquer obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, incluindo-se aí a inexistência de bens em nome da pessoa jurídica. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para estender os efeitos da presente obrigação às sócias LEDA MARIA MOREIRA DE RESENDE e INGRID RESENDE CAETANO BRITO. Para facilitar a solução desta execução, com apoio na regra do impulso oficial, conforme art. 2o do CPC, e dos princípios da economia, celeridade e concentração de atos processuais, defiro a realização de pesquisa de bens do executado nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, e-RIDF - Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico e INFOJUD - declaração de bens do Imposto de Renda, conforme detalhamento anexo. Esses são todos os sistemas disponíveis neste Juízo. O detalhamento anexo noticia o bloqueio parcial da quantia executada. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca do bloqueio realizado, para manifestação no prazo de 5 dias, na forma do artigo 854, § 3o, do CPC/15. Caso o devedor não possua advogado constituído, promova-se a respectiva intimação pessoal, na forma do § 2o do artigo 854, do Código de Processo Civil/15. A consulta ao sistema e-RIDF apontou a existência de imóveis registrados no CNPJ da executada (2o, 4o e 7o oficios), devendo o credor diligenciar perante o cartório imobiliário para identificar imóvel passível de penhora. A cópia da declaração perante a Receita Federal foi anexada à presente decisão, vedada cópia ou digitalização. Diga a parte credora sobre os resultados obtidos, requerendo o que de direito. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2020 14:56:57.” Discorrem as Agravantes acerca do trâmite do Feito originário e afirmam que a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que “o argumento ventilado pela Agravada, qual seja, a suposta formação de grupo econômico, não encontra qualquer respaldo na lei, na jurisprudência ou na lógica jurídica, que justifique tal redirecionamento, sendo evidente o equívoco, além de não restar comprovada a ocorrência de qualquer ato abusivo à personalidade jurídica da empresa, conforme comprovadamente demonstrado em sede de Impugnação ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica” (Num. 17062385 - Pág. 5). Sustentam que, em razão da autonomia patrimonial das sociedades, a responsabilidade dos sócios por dívidas sociais somente é admitida nos casos previsto em lei e observado o benefício de ordem, nos termos do art.795 do Código de Processo Civil. Argumentam que, no caso, não há execução frustrada, uma vez que “é possível verificar a realização da penhora de bem de titularidade da sociedade capaz de saldar o débito demandado (fls. 236), ainda que em outro Juízo, razão pela qual descabe se falar em responsabilização dos sócios, posto que houve a devida anotação no rosto do processo em que houve a arrematação (ID 20332755), cabendo ao Impugnado diligenciar para efetivação dos seus direitos nos referidos autos” (Num. 17062385 - Pág. 6). Dizem que a desconsideração da personalidade jurídica somente tem lugar em situações excepcionais em que se observe a prática de ato abusivo, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, cabendo a quem alega o ônus de comprovar tal ato. Acrescentam que “tais alegações infundadas não coadunam com a realidade dos fatos, tampouco embasam juridicamente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e sequer restaram comprovadas nos autos, por se tratarem de requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária, segundo entendimento pacífico nos Tribunais Superiores” (Num. 17062385 - Pág. 7). Asseveram que “a Medida Provisória no 881/2019, convertida na Lei no 13.874/2019, trouxe nova redação ao art. 50 do Código Civil, de modo a disciplinar expressamente conceitos jurídicos de modo a regular o instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica como regra geral” (Num. 17062385 - Pág. 9). Ressaltam que não foi comprovada a prática de qualquer ato que autorize a desconsideração da personalidade jurídica, “que somente pode ser decretada após constatada a existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não se verifica na espécie” (Num. 17062385 - Pág. 10). Afirmam que, nos termos do art. 50, § 4o, do Código Civil, “a mera alegação de formação de grupo econômico por si só, jamais poderia embasar a excepcionalidade do instituto da desconsideração da personalidade jurídica” (Num. 17062385 - Pág. 10). Concluem que “o redirecionamento da obrigação às sócias da sociedade executada se mostra abusivo e contrário ao que dispõe a legislação e a jurisprudência a respeito, tendo em vista a inexistência de demonstração de abuso da personalidade jurídica da sociedade empresária da qual as Agravantes fazem parte do quadro societário” (Num. 17062385 - Pág. 11). Colacionam jurisprudência que entendem corroborar sua tese. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária. Preparo regular (Num. 17062391 e 17062392). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEDA MARIA MOREIRA DE RESENDE e INGRID RESENDE CAETANO BRITO contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0000854-68.2013.8.07.0001, proposto por LUCIA ALVES FERREIRA E SILVA, ora Agravada, em desfavor de ERG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA., acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Executada para incluir no polo passivo as sócias, ora Agravantes. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Tendo em vista o exame perfunctório próprio desta sede processual, não vislumbro, entretanto, a probabilidade das direito das Agravantes. Com efeito, o fundamento legal utilizado para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica quanto às sócias, conforme pode ser extraído da leitura da decisão agravada, foi o art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. A decisão agravada, assim, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA - DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - ART. 28, § 5°, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. É possível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária - acolhida em nosso ordenamento jurídico, excepcionalmente, no Direito do Consumidor - bastando, para tanto, a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, é o suficiente para se ‘levantar o véu’ da personalidade jurídica da sociedade empresária. Precedentes do STJ: REsp 737.000/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 12/9/2011; (Resp 279.273, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, 29.3.2004; REsp 1111153/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 04/02/2013; REsp 63981/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Rel. p/acórdão Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJe de 20/11/2000. 2. ‘No contexto das relações de consumo, em atenção ao art. 28, § 5o, do CDC, os credores não negociais da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação da disregard doctrine, bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária’ (REsp 737.000/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 12/9/2011). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1106072/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 18/09/2014) Desse modo, não colhem êxito as razões recursais voltadas à tentativa de demonstrar que não houve comprovação de abuso praticado pelas Agravantes à frente da Devedora originária, uma vez que não se exige tal demonstração, nos termos do referido art. 28, § 5o, do CDC. Quanto à argumentação das Agravantes de que não está presente o requisito da insolvência da Devedora originária, em razão da penhora de imóvel em outro Feito perante a Justiça do Trabalho, observa-se que tal afirmação fora rechaçada na decisão agravada (“Cumpre consignar que o produto do bem penhorado e leiloado pela Justiça do Trabalho não inviabiliza o prosseguimento do presente incidente, pois o valor obtido com a arrematação do bem não foi suficiente sequer para saldar a dívida trabalhista.”), não tendo havido contraposição específica nas razões recursais a tal fundamento. Quanto ao ponto, as Agravantes limitaram-se a afirmar genericamente que “é possível verificar a realização da penhora de bem de titularidade da sociedade capaz de saldar o débito demandado (fls. 236), ainda que em outro Juízo, razão pela qual descabe se falar em responsabilização dos sócios, posto que houve a devida anotação no rosto do processo em que houve a arrematação (ID 20332755), cabendo ao Impugnado diligenciar para efetivação dos seus direitos nos referidos autos” (Num. 17062385 - Pág. 6). As Agravantes, desse modo, não impugnaram especificamente o fundamento de que o produto da arrematação do imóvel expropriado não foi suficiente sequer para saldar o débito trabalhista. A argumentação recursal, assim, em princípio, não tem o condão de afastar a conclusão obtida na decisão agravada quanto às Sócias/Agravantes, cuja desconsideração foi decretada com base na Teoria Menor. Por fim, deve ser destacado que a desconsideração da personalidade jurídica, como dito anteriormente, foi fundamentada na insolvência da devedora originária, tendo o MM Juiz consignado na decisão agravada as tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis suficientes em nome daquela, utilizando-se todos os sistemas à disposição do Poder Judiciário. Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito das Agravantes. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 26 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador